Tribunal: TJDFT
Processo: 0728359-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Suspensão do feito em razão da ausência de bens penhoráveis. Intimação do credor para indicação de bens.
A decisão de suspensão do feito em razão da ausência de bens penhoráveis deve ser precedida da intimação do credor para indicar bens, como ocorreu, no caso sub judice.